Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719828-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MARLETE NEVES DE OLIVEIRA PORTO, MARTA MARIA MORAIS LIMA, NAIR MARTINS DE AMORIM, PAULO MOURA DE LIMA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, PATRICIA LEMOS XAVIER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709065-88.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais, nos seguintes termos: “Promova a Secretaria o cadastramento do escritório MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como parte interessada em face do requerimento formulado nestes autos em ID 46014797. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual deixou a SLU de apresentar impugnação. Nesse contexto, homologo o valor indicado pela parte credora nos cálculos vinculados à petição de ID 48417422. Quanto ao requerimento formulado pelo escritório MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, anexado em ID 46014797 e 46014833, suas alegações não prosperam. Isso porque, a relação jurídica no contrato de prestação de serviços advocatícios é estabelecida entre o constituinte e o constituído, não havendo qualquer relação obrigacional dos ora credores para com referido escritório, já que não restou demonstrada a celebração de contrato pessoal de honorários por estes ou tampouco aval ao contrato do Sindicato. Ademais, os contracheques apresentados pelos requerentes indicam que os credores sequer são vinculados ao referido sindicato, sendo beneficiados da sentença exequenda por pertencerem à categoria. Destaco entendimento deste e. TJDFT sobre o assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235683, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de retenção dos honorários contratuais devido pelo Sindicato. Determino a reserva de 12% do valor recebido pela parte credora para o seu pagamento direto ao advogado representante dos credores neste cumprimento de sentença, a título de honorários contratados, no momento em que o precatório ou RPV expedido em favor do credor for pago pela SLU. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o valor devido, calculando o montante, inclusive, a título de honorários do cumprimento de sentença fixados em ID 48822456. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os Precatórios ou RPVs (Requisição de Pequeno Valor), conforme o caso, para pagamento dos créditos da parte autora e dos honorários do advogado. Os autos deverão aguardar, em arquivo, o adimplemento das obrigações.” Em síntese, o Agravante informa que foi contratado pelo Sindireta/DF para impetrar mandado de segurança em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Acrescenta que a segurança foi concedida, o que possibilitou a promoção do cumprimento individual da sentença. Narra que no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato ficou convencionado que os honorários contratuais seriam pagos na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Afirma que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 somente exige como condição da dedução pleiteada a apresentação do contrato de honorários. Alega que juntou aos autos contrato firmado entre o escritório de advocacia e o Sindireta/DF, que é substituto processual dos Agravados. Salienta que, em que pese a ausência de pactuação individual, a retenção dos honorários contratuais é justificada pela teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade. Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 8o, III, concedeu aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, ficando implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial. Aduz que privar o advogado da remuneração viola os arts. 1o, III e IV, da Constituição Federal, relativamente à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, e o objetivo de construção de uma sociedade justa contido no art. 3o, I, da mesma Carta. Argumenta que, nos termos da Súmula 629 do STF, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo para deferir, em favor do Agravante, a dedução dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Ao final, pede a reforma da r. decisão confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo devidamente recolhido – Id. 17234163. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Sucede que o Agravante fundamentou seu pleito de urgência alegando tão somente que as verbas envolvidas têm caráter alimentar. Todavia, tal alegação, por si só, não se afigura suficiente para justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora